Tribunal: TJMT
Processo: 1031586-34.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031586-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ILEGITIMIDADE DE DOIS REQUERIDOS RECONHECIDA – DECISÃO COM CONTEÚDO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGOS 354, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.015, II, AMBOS DO CPC – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE QUE NÃO SE APLICA AO CASO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

A decisão que, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva de um dos requeridos, com o prosseguimento da lide contra o remanescente, por se tratar de decisão de mérito do processo, desafia interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, o que enseja o não conhecimento da irresignação veiculada por meio de recurso de apelação.

Erro grosseiro que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO n° 1031586 -34.2020.8.11.0041

APELANTE:
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIN DIAS

APELADA:

LAERTE LANNES DA COSTA e GENELICE ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael de Oliveira Cotrin Dias
contra
decisão

de mérito
que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos
Laerte Lannes da Costa e Genelice Alves dos Santos,
para figurar no polo passivo da presente Ação de Reparação por Danos Morais, com o prosseguimento da demanda apenas contra RM-MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA (id
113141970 – pág 04).

Sustenta o desacerto da decisão porque os precedentes citados pela d. Julgadora divergem do caso em exame em que a responsabilidade é solidária entre a empresa midiática que divulgou, reproduziu e o profissional que elaborou a informação, além de que, em específico, as matérias jornalísticas não apresentam o nome dos jornalistas responsáveis.

Aduz que se aplica o verbete da Súmula 221 do STJ e o artigo 8º do Código de Ética do Jornalista igualmente prevê a responsabilidade do profissional pela informação produzida e divulgada.

Requer o provimento do apelo para que sejam mantidos no polo passivo da ação indenizatória, os requeridos apelados
requeridos Laerte Lannes da Costa e Genelice Alves dos Santos.

Os apelados
O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP e OUTROS pedem o desprovimento do apelo (id 113141985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

A decisão impugnada no presente apelo em sua parte dispositiva tem o seguinte conteúdo (id
113141970 - Pág. 4)
:

“Diante disso,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica requerida, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
em relação aos requeridos LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00, por se tratar de extinção parcial da ação.

Não há outras questões processuais pendentes.

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, contudo, a pessoa jurídica requerida indicou links de publicações análogas à matéria, objeto desta lide.

Por respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para em querendo, manifestar-se sobre a petição Id 50362252, no prazo de 1 5 dias.

Após,
retornem conclusos para sentença de mérito.”
(grifei)

Ocorre que acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da parte inicialmente apontada na petição inicial, tal decisão é passível de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC

Salienta-se que o r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado
não extinguiu a fase cognitiva e de conhecimento
, apenas acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de dois dos três requeridos, bem assim determinou o prosseguimento da ação para posterior sentença de mérito.

O recurso de apelação é o inconformismo cabível contra a
sentença
proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, nos termos dos artigos 724 e 1.009 do CPC/15, em que o respectivo §1º do artigo 203 do referido diploma legal, dispõe o seguinte:

“§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.”
(grifei)

Dessa forma, somente se revela cabível a interposição de recurso de apelação nos casos em que o Juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, proferindo sentença, consoante o disposto no art. 203, § 1º, do CPC/2015.

Como se visualiza, tal situação não se apresenta no presente caso,
porquanto a decisão impugnada não decidiu o mérito, não colocou fim ao processo
, apenas acolheu a preliminar de ilegitimidade de dois requeridos e determinou o
prosseguimento da demanda contra a parte requerida remanescente
, no caso,
RM-MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA.

Logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos previstos nos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do CPC, na medida em que não se trata de decisão extintiva da fase de conhecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 – com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 –, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015
.

4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão
.

5.
É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte.

6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ RECURSO ESPECIAL Nº 1.772.839 – SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma DJe 23-5-2019) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
– EXCLUSÃO DE 2 (DOIS) INTEGRANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE – ILEGITIMIDADE PARCIAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI,

DO CPC/15 - PROSSEGUIMENTO DA LIDE COM RELAÇÃO À PARTE RÉ REMANESCENTE
- PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS LITISCONSORTES – IMPOSSIBILIDADE – INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO.

1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado não extinguiu a fase cognitiva e de conhecimento, determinando, apenas e tão-somente, a exclusão de 2 (dois) integrantes do polo passivo da lide e o prosseguimento da demanda. 2. O agravo de instrumento é recurso cabível, nos termos do disposto no artigo 1.015, VII, do CPC/15. 3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos.
4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) exclusão dos corréus, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Edmundo Octávio Raspanti, do polo passivo da lide, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15; b) prosseguimento da demanda, com relação à parte ré remanescente, Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto Ltda.. 5. Pronunciamento jurisdicional recorrido, ratificado. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido”.
(TJSP; Apelação Cível 1011677-83.2019.8.26.0506; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro: 02/10/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FASE DE CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o feito, sem resolução de mérito, em relação a um dos réus, determinando o prosseguimento em desfavor do outro, trata-se de decisão interlocutória, conforme se extrai do § 2º do art. 203 do CPC. Nesse sentido, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme previsto nos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VIII, do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade, ainda, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, impondo-se o não conhecimento do apelo.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
”.
(Apelação Cível, Nº 50086537920218210010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-11-2021) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ACOLHIMENTO DE PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que, acolhendo prefacial de ilegitimidade passiva, exclui litisconsortes desafia interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, impondo o não conhecimento da irresignação veiculada por meio de recurso de apelação. Erro grosseiro que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(Apelação Cível, Nº 50079496620218210010, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 19-11-2021) (grifei)

Destaca-se, por fim, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal é necessário que o recorrente não tenha incidido em erro grosseiro.

Daí porque, como não há dúvida objetiva quanto ao inconformismo cabível, tem-se que é
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, em razão da presença de erro grosseiro (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.485.710/SP, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.14; AgRg no AREsp 324.408/RJ, Rel. o Ministro Herman Benjamin, Dje 16.09.13; REsp 1105719/RJ, Rel. o Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.09).

Destaca-se:

“Apelação Cível. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXCLUSÃO DE ALGUNS LITISCONSORTES. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. Tratando-se de decisão judicial que não pôs fim ao processo, inadequada a interposição de apelação, porquanto o recurso cabível, no caso concreto, é o recurso de agravo de instrumento. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. Não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que não há dúvida objetiva sobre a espécie cabível, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que desafia agravo de instrumento. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO”.(Apelação Cível, Nº 70084090406, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 18-08-2021)

Portanto, o não conhecimento do inconformismo é medida que se impõe.

Posto isso
, nos termos do artigo 932, inc. III, não conheço do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022